Tribunal: STF
Processo: RHC 220122
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-26
Data de publicação: 2023-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 745.843/MG.



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 75 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 180, caput (receptação), por 5 vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Contra o acórdão, formalizou-se o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator não conhecido da impetração, ao que se seguiu o mencionado agravo.



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, impor-se o afastamento da conclusão no sentido do cometimento dos crimes em concurso material, afirmando atendidos os requisitos necessários à observância das regras do concurso formal. Afirma ser irrelevante o fato de não haver sido analisada a matéria nas instâncias antecedentes.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, com observância da norma do concurso formal.



    6. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais revelou a ocorrência do trânsito em julgado da condenação criminal em 30/10/2019.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 30/10/2019, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 30/05/2022, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário em 19/08/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. A par disso, as questões suscitadas neste recurso não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação do tema, pois não submetida tampouco apreciada pelas instâncias ordinárias. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Por todo o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator